Tribunal: TJMT
Processo: 1003904-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003904-96.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ ARMANDO ARGENTA e RUBIA ARGENTA DEON em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação Declaratória de Invalidade de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer n.o 1001217-16.2018.8.11.0045, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Ao interpor o Recurso, os Recorrentes pleitearam a concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Porém, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (cópias das declarações de imposto de renda), entendo que os Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficientes, ao contrário, extrai-se que são produtores rural, possui diversos imóveis em seu nome, além de grande quantidade de dinheiro em conta corrente e poupança, conforme declarado ao fisco.
Assim, em que pese às alegações de que não dispõem de capital para arcar com o pagamento do preparo recursal, tenho que o indeferimento do pedido se impõe, diante da ausência de documento que comprove a necessidade da benesse.
Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica dos Recorrentes.
Portanto, indefiro o pedido de assistência gratuita para interposição deste recurso.
Nos termos do artigo 99, § 7.o, do CPC, intimem-se os Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o pagamento do preparo, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora